Tribunal: STF
Processo: RHC 232896
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FEMINICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA: LEGITIMIDADE. PREPONDERÂNCIA DOS INDÍCIOS DE AUTORIA CONTRA O RECORRENTE. JUSTA CAUSA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de liminar, interposto por Jonatha Marcelo de Lima Cardoso, assistido pela Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual de 20.6.2023 a 26.6.2023, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 819.046/RS, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado em 13.5.2019 pela apontada prática do delito previsto nos incs. I e VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio) e nos incs. II e VI do § 2º do art. 121 c/c o inc. II do art. 14 do Código Penal (feminicídio). Narrou-se na inicial acusatória:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO, por seu agente signatário, no uso de suas atribuições legais, com base no Inquérito Policial sob n° 797/2019/100330/A, proveniente da 1-q Delegacia de Polícia Especializada no Atendimento à Mulher de Porto Alegre/RS, distribuído sob o n° 001/2.19.0023093-1, vem oferecer DENÚNCIA contra: 



    JONATHA MARCELO DE LIMA CARDOSO, (...), nascido em Porto Alegre no dia 02 de março de 1991, (...)



    PELA PRÁTICA DOS SEGUINTES FATOS DELITUOSOS:



    FATO DELITUOSO I:



    No 11 de fevereiro de 2019, por volta das 02h00min, na rua Tomé Antônio de Souza (…), o denunciado JONATHA MARCELO DE LIMA CARDOSO, por meio de estrangulamento, tentou matar a vítima TASSIANE LEMOS PACHECO, causando-lhe as lesões somáticas descritas no auto de lesão corporal, que descreve, entre outras : ‘face posterior ao braço esquerdo (três) e do antebraço esquerdo (duas) … face do braço direito...face posterior do antebraço direito … face anterior do joelho esquerdo (quatro)...face anterior do joelho direito … duas escoriações na mão esquerda’, causada por instrumento contundente. 



    O crime não se consumou por razões alheias à vontade do agente, uma vez que o estrangulamento não interrompeu de forma definitiva o seu fluxo respiratório, possibilitando o retorno à consciência. 



    O crime foi praticado por motivo torpe, ou seja, o sentimento de posse que o denunciado nutria em relação à vítima, o que o levou a agredi-Ia quando o casal entabulava a separação.



    O crime foi cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino (...)



    FATO DELITUOSO II:



    No dia 11 de fevereiro de 2019, por volta das 19h30min, na Rua Tomé Antônio de Souza, n° 240, bairro Campo Novo, Porto Alegre/RS, o denunciado JONATHA MARCELO DE LIMA CARDOSO, por meio de golpes de faca, tentou matar a vitima TASSIANE LEMOS PACHECO, causando-lhe as lesões somáticas descritas no auto de lesão corporal, que descreve, entre outras : ‘manchas de coloração violácea em região orbicular esquerda, junto ao canto do olho...ferimentos incisos superficiais um na região pubiana, sobre a linha média, medindo quinze milímetros de extensão, em botoeira, com os bordos regulares e afastados em oito milímetros na região central do ferimento e no quadril direito, com características similares às anteriormente descritas e mediando vinte milímetros de extensão...’, causados por instrumento cortante para a lesão em região pubiana e para a lesão no quadril. 



    O crime não se consumou por razões alheias à vontade do agente, uma vez que os golpes desferidos não atingiram região vital da vítima.



    O crime foi praticado por motivo fútil, uma vez que a motivação delituosa está ligada à discussão sobre a divisão dos bens do casal, havendo manifesta desproporção entre a conduta homicida e a causa do crime.



    O crime foi cometido contra mulher por razões da condição do sexo feminino, porque perpetrado pelo ex companheiro da vítima, em violência doméstica e familiar, com claro menosprezo à condição de mulher” (e-doc. 8).



    3. Em 4.3.2022, sobreveio decisão do juízo da Quarta Vara do Júri do Foro Central da comarca de Porto Alegre/RS (Ação Penal n. 074325-32.2019.8.21.0001/RS), pela qual pronunciado “o réu JONATHA MARCELO DE LIMA CARDOSO como incurso nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, incisos II (motivo fútil) e VI (feminicídio), combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para o fim de levá-lo a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos expressos do art. 413 do CPP. Ante o exposto, com fundamento no artigo 419 do CPP, DESCLASSIFICO a imputação feita ao acusado JONATHA MARCELO DE LIMA CARDOSO quanto ao fato 1” (fl. 7, e-doc. 5).



    4. Em 27.3.2023, ao julgar o Recurso em Sentido Estrito n. 5074325-32.2019.8.21.0001/RS, interposto pela defesa do recorrente e pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou provimento ao recurso interposto pela defesa e deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul, para pronunciar o réu Jonatha Marcelo de Lima Cardoso também quanto ao primeiro fato, nos termos da denúncia. Tem-se na ementa do julgado:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INSURGÊNCIAS RECÍPROCAS. FEMINICÍDIOS TENTADOS. PRONÚNCIA. PEDIDOS DE PRONÚNCIA EM RELAÇÃO AO 1º FATO, PELA ACUSAÇÃO. ACOLHIMENTO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO NO PERTINENTE AO 2º FATO, PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Presentes os indícios suficientes de autoria e materialidade. A prova contida nos autos autoriza a manutenção da sentença que pronunciou o acusado no atinente ao 2º fato, bem ainda seja ele igualmente pronunciado em relação ao 1º fato denunciado. A partir dos elementos indiciários, associados à prova oral e pericial, há seguimento probatório no sentido de que o acusado, em tese motivado pelo ciúmes e pelo possível término da relação, possa ter, em um primeiro momento (na madrugada) provocado o desfalecimento da vitimada por asfixia mecânica, com um golpe de ‘chave de braço’, e, no final da tarde, contra ela desferido as facadas que ensejaram as lesões descritas no laudo pericial, supostamente visando apossar-se de bens sem a sua concordância, inadmite-se, na hipótese, outra conclusão que não o encaminhamento do réu para julgamento pelo Tribunal do Júri. 2. Ainda, não há falar em conclusiva ausência de animus necandi, tendo em mente as circunstâncias dos fatos delituosos, em tese, imputados; da esganadura possivelmente decorrendo a perda da capacidade respiratória e queda ao solo, e, do uso de uma faca para atingir a região abdominal, as lesões descritas no laudo pericial nº 40424/2021: ‘manchas de coloração violácea em: (...) face anterior do joelho esquerdo (quatro), a menor medindo quinze milímetros de diâmetro; face anterior do joelho direito (uma), medindo quarenta milímetros por quarenta milímetros (...) apresenta dois ferimentos incisos superficiais: um na região pubiana, sobre a linha média, medindo quinze milímetros de extensão, em botoeira, com os bordos regulares e afastados em oito milímetros na região central do ferimento; e um no quadril direito, com características similares às anteriormente descritas e medindo vinte milímetros de extensão, com os bordos afastado em três milímetros’, exsurge incabível, ao menos neste momento, a desclassificação de ambos os delitos denunciados para outro fora da competência do Júri pela alegada ausência d e animus necandi, de modo que incabível a desclassificação dos delitos, por ora. 3. As causas qualificativas do feminicídio, em relação a ambos os fatos, bem ainda do motivo fútil (1º fato) e do motivo torpe (2º fato), a princípio, também encontram guarida nos elementos dos autos, pelo que devem ser levadas para apreciação pormenorizada dos populares.



    RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO, PROVIDO O MINISTERIAL” (fls. 17-18, e-doc. 7).



    5. Em 4.5.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 5074325-32.2019.8.21.0001/RS, a Defensoria Pública impetrou, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 819.046/RS no Superior Tribunal de Justiça. Alegou, então, a defesa não haver prova de autoria e pediu “a concessão de ordem de habeas corpus, para cassar o acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, conforme acima delineado, para despronunciar o paciente” (e-doc. 3).



    Em 28.4.2023, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do habeas corpus e assentou inexistir ilegalidade flagrante (fl. 8, e-doc. 15).



    Em sessão virtual de 20.6.2023 a 26.6.2023, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, ratificando a decisão monocrática, em acórdão com a seguinte ementa:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DENÚNCIA. ART. 121, § 2.º, INCISOS I E VI, C.C. O ART. 14, INCISO II, E ART. 121, § 2º, INCISOS II E VI, C.C. O ART. 14, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS DE AUTORIA. AUSÊNCIA DE QUALQUER HIPÓTESE DE IMPRONÚNCIA OU DE DESCLASSIFICAÇÃO DELITIVA PATENTE. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    - A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate. 



    - Para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.



    - O acórdão impugnado pronunciou o ora agravante. Entendeu que haveria indícios mínimos da presença do elemento subjetivo dos delitos de homicídio (animus necandi), competindo ao Conselho de Sentença a análise mais aprofundada do quadro probatório. Anotou, nesse sentido, que a prova da materialidade delitiva de ambos os crimes estaria suficientemente assentada no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como na prova oral colhida durante a instrução criminal (fl. 31). Por outro lado, os indícios de autoria constariam do depoimento da vítima em ambas as fases, dos relatos prestados pelas testemunhas ouvidas como informantes e do interrogatório do acusado (fl. 31).



    - Embora a vítima, o acusado e o informante tenham trazido nova versão dos acontecimentos em juízo, arguindo a tese de autolesão da ofendida, ‘tem-se elementos indiciários suficientes a respeito da autoria delitiva capaz de encaminhar o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri em relação a ambos os fatos, pois a responsabilidade pela empreitada delitiva foi a ele atribuída pela vítima tão logo noticiados os fatos à autoridade policial’ (fls. 32/33). De todo modo, todos eles confirmaram, em contraditório judicial, que os golpes de faca (Fato II) foram perpetrados em meio a embate supostamente decorrente do fim do relacionamento e da disputa pelos bens comuns e que os ferimentos descritos no laudo pericial, hipoteticamente, alinhar-se-iam à narrativa primeva da ofendida. De maneira que a Corte local concluiu não estar patente, nesta etapa processual, a configuração de hipótese de absolvição sumária, de despronúncia ou de desclassificação delitiva. A reforma desse entendimento demandaria aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita, do writ, não se presta.



    - Não houve nulidade da decisão de pronúncia por violação ao art. 155, do Código de Processo Penal, pois os julgadores da origem cotejaram os elementos de prova produzidos sob o contraditório judicial com os elementos de informação amealhados na fase inquisitiva, o que é perfeitamente admissível, concluindo que não estaria demonstrada, primo ictu oculi, a ausência de dolo de matar. Em casos como o presente, é hígida a decisão de pronúncia.



    - Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 30).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa sustenta “que os elementos de convicção produzidos em juízo limitam-se ao interrogatório do Paciente, aos depoimentos das testemunhas Juliane Caroline de Lima Cardoso e Rodrigo Alves Rodrigues, bem como à oitiva daquela que, a princípio, foi apontada como vítima, Tassiane Lemos Pacheco. Nenhum deles confirma a denúncia” (fl. 4, e-doc. 40).



    Assinala que os depoimentos e as declarações em juízo apontariam divergência do alegado na delegacia e que a vítima teria agredido a si mesma com facadas e também teria agredido o recorrente (fls. 5-8, e-doc. 40).



    Enfatiza que, “ao que indicam as declarações do Paciente e de Tassiane [vítima], eles seguem juntos como casal, havendo de se destacar a referência recorrente por parte da vítima a um estado de surto e embriaguez que teriam sido determinantes às auto-lesões” (fl. 8, e-doc. 40).



    Assevera que “o Paciente, até aqui, vai sendo levado a Júri sob imputação de dois homicídios qualificados tentados, fato que, sem embasamento de elementos probatórios submetidos ao contraditório quanto à autoria, pode resultar em pena próxima ou mesmo superior a 10 anos de reclusão” (fl. 9, e-doc. 40).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pelo exposto, pugna-se: 1) em sede liminar, seja determinada a suspensão do processo na origem até que decidido este recurso; 2) ao fim, seja o presente recurso provido – nos termos acima requeridos –, para que seja o Paciente despronunciando, tal qual pleiteado na inicial” (fl. 9, e-doc. 40).



    7. O Ministério Público do Rio Grande do Sul apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário, com a manutenção da decisão recorrida (e-doc. 59).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. Pretende-se, no presente recurso ordinário em habeas corpus, seja desconstituída a sentença de pronúncia, ao argumento de ausência de comprovação de autoria.



    10. Ao negar provimento ao Recurso em Sentido Estrito n. 5074325-32.2019.8.21.0001/RS, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deu provimento ao recurso ministerial e negou provimento ao recurso da defesa, concluindo pela consistência dos indícios de prova para a pronúncia do recorrente e que os dois fatos deveriam ser classificados como feminicídio (homicídio qualificado). Consta do voto da Relatora, Desembargadora Rosaura Marques Borba:



    “Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos em sentido estrito e, adianto, há de ser provido tão somente o interposto pela acusação.



    Primeiramente, urge relembrar que a fundamentação da decisão de pronúncia limita-se a um juízo de admissibilidade da acusação, através da verificação de indícios suficientes de autoria e materialidade do fato, evitando-se o aprofundamento na análise da prova até então produzida, preservando-se, por conseguinte, a imparcialidade dos jurados na formação do veredicto.



    Vigora nesta fase o princípio do in dubio pro societate em detrimento do princípio do in dubio pro reo , o que significa dizer que cabe ao júri popular a análise mais aprofundada do quadro probatório, a fim de dirimir eventuais dúvidas existentes acerca do elemento subjetivo dos delitos. Tal questão, encontra-se devidamente sedimentada na esteira jurisprudencial; segue o exemplo: (...)



    Na casuística, a materialidade dos delitos - 1º e 2º fatos - encontra-se suficientemente demonstrada pelo boletim de ocorrência (3.2, fls. 05/07), pelo laudo pericial (3.2, fl. 29), bem como pela prova oral colhida durante a instrução.



    Os indícios de autoria, nesse panorama, remetem à necessária análise do depoimento da vítima em ambas as fases da ausculta, bem ainda dos relatos prestados pelas testemunhas ouvidas como informantes e do interrogatório do acusado, bem sintetizados pelo juízo originário (92.1): 



    Ao ser interrogado em juízo, o réu JONATHA negou as imputações que lhe foram feitas, alegando que Tassiane se auto lesionou ao desferir facadas contra ela mesma, tendo unicamente tentado contê-la.



    A prova oral produzida, no entanto, autoriza a pronúncia do acusado, com os elementos suficientes de autoria necessários à fase de pronúncia.



    A vítima TASSIANE LEMOS PACHECO, ao registrar a ocorrência, narrou que na data do fato o acusado lhe agrediu, desferindo uma chave de braço em seu pescoço e a deixando inconsciente. Após retomar a consciência, disse ao réu que estava com falta de ar e passando mal, mas ele agiu normalmente. No mesmo dia, no turno da tarde, ainda por motivo de ciúme, o acusado lhe desferiu diversos socos em seu rosto, causando hematomas na região do olho. Ainda, tentou por diversas vezes estrangulá-la e, em seguida, saiu do apartamento. Posteriormente, encontraram-se em local diverso para conversar sobre a divisão dos pertences, chegando a um acordo, momento em que retornaram ao apartamento. Ao chegar no apartamento, se deparou com um amigo de Jonathan. O acusado e o amigo, então, começaram a revirar o quarto em busca de objetos, exigindo a entrega da televisão e do videogame, tendo a depoente se recusado a entregar. Os dois, mesmo após a negativa, tentaram pegar os objetos, momento em que a depoente pegou uma faca para se defender, ocasião em que o acusado segurou suas mãos por trás e desferiu três facadas em seu abdômen (fl. 03 – evento 3 – INQ2). Ao prestar depoimento na Delegacia de polícia, ratificou o teor da ocorrência registrada (fl. 05 – evento 3 – INQ2).



    Entretanto, em juízo, a vítima TASSIANE mudou sua versão do fato, relatando que mentiu quando depôs na delegacia, alegando que as lesões que sofreu foi a própria depoente que se auto lesionou: ‘MP: A senhora tentou se suicidar? T: Sim. MP: Com a faca? T: Sim. MP: Por que a senhora pegou a faca? I: Eu não queria fazer nada com ele, eu queria me punir. MP: A senhora mentiu? I: Sim. MP: Sabia que isso pode ser crime? I: Sim, eu prefiro eu pagar que ele que não tem nada a ver.” Disse que no momento em que Jonatha foi retirar a faca da depoente com o intuito de impedi-la de se machucar, entrou em luta corporal com Jonatha, razão pela qual ficou com as lesões descritas no seu laudo pericial: “J: Como a senhora fez para se esfaquear tantas vezes? T: Ele tentou me impedir, mas a primeira vez foi a mais profunda, debaixo do abdômen e as demais eu surtei, tive um surto e fiz mais duas vezes e ele tirou a faca de mim e nisso os vizinhos chamaram a polícia. J: A senhora pode me explicar de onde vieram todas as outras lesões que a senhora tinha? T: Quando ele foi tirar de mim entramos em luta corporal.’



    O informante RODRIGO ALVES RODRIGUES, amigo do acusado, em juízo, disse ter presenciado o fato, relatando que foi até a residência de seu amigo Jonatha para buscar pertences dele. Chegando no apartamento, Tassiane não queria deixá-lo pegar os objetos, momento em que começaram a discutir. No momento em que Jonatha decidiu deixar as coisas e ir embora, Tassiane se descontrolou e atirou uma garrafa no acusado. Em seguida, Tassiane pegou uma faca e foi para cima de Jonatha. ‘(…) Quando ele decidiu que ele não ia pegar as coisas ela se descontrolou atirou uma garrafa de cerveja na cara dele, quando viramos as costas ela pegou a cerveja, que estava na mesa e atirou na cara dele. Ela pegou a faca e foi para cima dele e nisso eu comecei, eu tinha até vídeo no dia e mostrei o vídeo para os brigadianos que foram atender a ocorrência, porque eu gravei tudo, vai saber. (…) Foi isso que aconteceu, ela tentou esfaquear ele, ela me arranhou também, quando fui separar. Ela se esfaqueou e nisso eu já estava chamando a polícia e avisei o síndico do condomínio, que também presenciou. Depois ela foi querendo se matar. Eu saí para falar com o síndico, chamar ele e ligar para a polícia e nesse meio tempo que voltei ela estava querendo se matar. Jonatha estava segurando ela com as coisas lá, que tinha tomado uma facada na mão, ele foi segurar ela e daí depois disso ela foi tomar banho, ele botou ela no banho, porque ela estava muito descontrolada.’



    A informante JULIANE CAROLINE DE LIMA CARDOSO, irmã do acusado, afirmou não ter presenciado o fato. Disse ter ficado sabendo por Jonatha que havia discutido com Tassiane e ela se alterou e tentou se esfaquear. Ao tentar retirar a faca da vítima, ele acabou cortando a mão.



    Diante dessa amostra probatória, tem-se elementos indiciários suficientes a respeito da autoria delitiva capaz de encaminhar o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri em relação a ambos os fatos, pois a responsabilidade pela empreitada delitiva foi a ele atribuída pela vítima tão logo noticiados os fatos à autoridade policial. 



    Dos seus relatos primevos, possível depreender que, na madrugada do dia 11/02/2019, o réu teria golpeado a vítima com uma ‘chave de braço’, da constrição do pescoço supostamente resultando estado de inconsciência e queda ao solo, sendo possível inferir, ainda, a ela teria deixado de prestar socorro, desconsiderada a súplica nesse sentido, em tese. No prosseguir, durante à tarde, com o avançar do embate à conclusão de possível dissolução do enlace e repartição dos bens, já por volta das 19h, o acusado teria comparecido ao apartamento da vitimada, desta feita acompanhado do amigo Rodrigo, todos admitindo, em Pretório, nova discussão foi travada pelo casal. 



    No tópico, não olvido, a vítima, o réu e o informante trouxeram nova versão dos acontecimentos em juízo, todos arguindo a tese de auto-lesão (79.1). Contudo, ainda que possível cogitar verossimilhança em tais narrativas, é preciso considerar, todos eles confirmaram, em contraditório judicial, os golpes de faca foram perpetrados em meio a embate supostamente decorrente do fim do relacionamento e da disputa pelos bens comuns. Some-se a isso, os ferimentos descritos no laudo pericial, hipoteticamente, alinham-se à narrativa primeva da ofendida.



    Destarte, considerando que há seguimento probatório no sentido de que o acusado, em tese motivado pelo ciúmes e pelo término da relação, possa ter, em um primeiro momento, na madrugada, provocado o desfalecimento da vitimada por asfixia mecânica e, no final da tarde, contra ela desferido as facadas que ensejaram as lesões descritas no laudo pericial, supostamente visando apossar-se de bens sem a sua concordância, mostra-se incabível, nesta fase processual, a absolvição sumária do réu ou ainda a sua despronúncia. 



    Lado outro, não há falar em conclusiva ausência de animus necandi nos fatos descritos na peça acusatória. 



    Com efeito, tendo em mente as circunstâncias dos fatos delituosos, em tese, imputados; da esganadura possivelmente decorrendo a perda da capacidade respiratória e queda ao solo, e, do uso de uma faca para atingir a região abdominal, resultando as lesões descritas no laudo pericial nº 40424/2021: ‘manchas de coloração violácea em: (...) face anterior do joelho esquerdo (quatro), a menor medindo quinze milímetros de diâmetro; face anterior do joelho direito (uma), medindo quarenta milímetros por quarenta milímetros (...) apresenta dois ferimentos incisos superficiais: um na região pubiana, sobre a linha média, medindo quinze milímetros de extensão, em botoeira, com os bordos regulares e afastados em oito milímetros na região central do ferimento; e um no quadril direito, com características similares às anteriormente descritas e medindo vinte milímetros de extensão, com os bordos afastado em três milímetros‘, exsurge incabível, ao menos neste momento, a desclassificação de ambos os delitos denunciados para outro fora da competência do Júri pela alegada ausência de animus necandi.



    É o quanto basta, portanto, para o decreto de pronúncia, na medida que a combativa defesa não logrou êxito em comprovar tese que subtraia ao acusado a responsabilização pelo fato delitivo. Ou seja, as teses defensivas de absolvição sumária, despronúncia ou desclassificação não se mostraram incontestes de modo a privar o Conselho de Sentença de sua análise. Há questões controvertidas, cuja valoração cabe apenas aos juízes naturais da causa, sendo a pronúncia, por esse motivo, imperativa em relação a ambos os fatos atribuídos ao indigitado.



    A jurisprudência, aliás, tem-se mostrado uníssona no sentido de que o julgador somente poderá proceder à absolvição sumária, à despronúncia ou à desclassificação delitiva quando a prova for única e não discrepante, o que não se constata no presente caso, impedindo seus reconhecimentos nesta etapa processual. (...)



    Outrossim, saliento que a premissa de admissibilidade, e não de certeza, aplica-se igualmente à qualificadora, de modo que somente pode ser afastada, nesta fase processual, quando se mostrar manifestamente improcedente, pois, do contrário, estar-se-ia usurpando indevidamente da competência constitucional do Tribunal do Júri.



    No tocante ao fato delitivo, foi o réu pronunciado como incurso no delito de homicídio com as qualificadoras do motivo fútil e feminicídio (1º fato) e do motivo torpe e feminicídio (2º fato).



    A qualificadora do feminicídio não pode ser excluída de plano, porque a prova colacionada dá conta de indicar que o emprego de violência deu-se no âmbito doméstico, em razão da condição de gênero, com a subjugação da companheira.



    De igual modo, não há de ser rechaçada de plano a qualificadora do motivo fútil (1º fato), ao limiar, em tese motivado o acusado por ciúmes e possível sentimento de posse que antecederam ao fim do relacionamento, culminando, hipoteticamente, com a agressão armada por conta de meras questões patrimoniais, atinentes à divisão de bens (2º fato).



    Aqui, cumpre-me salientar que comungo do entendimento de que o reconhecimento da qualificadora do feminicídio não acarreta bis in idem na imputação conjunta com a causa qualificativa do motivo torpe, sendo perfeitamente possível a incidência simultânea delas, pois diferentes e independentes.



    E isso se dá exatamente porque o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva – vai incidir sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita –, enquanto que a torpeza é de cunho subjetivo, ou seja, continuará adstritas aos motivos (razões) que levaram o indivíduo a praticar o delito.



    Sobre o tema, já me manifestei em oportunidade pretérita: (...)



    Saliento que não se está afirmando que as qualificadoras em questão ocorreram no caso concreto; apenas se diz que há indícios de prova que tornam possíveis as suas ocorrências, cabendo aos jurados, no momento adequado, decidir sobre a efetiva configuração de cada uma, dando o seu veredicto. Há de se ponderar que, mesmo na dúvida sobre as qualificadoras, deve a sentença acolhê-la para não retirar do júri a possibilidade de apreciá-las.



    Com efeito, o réu deverá ser submetido a julgamento pelos juízes naturais da causa, nos exatos termos em que denunciado.



    Frente ao exposto, voto por negar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa, provendo o ministerial, fins de pronunciar o réu JONATHA MARCELO DE LIMA CARDOSO também em relação ao 1º fato, nos exatos termos da denúncia” (fls. 10-15, e-doc. 7).



    11. No acórdão objeto deste recurso, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ratificou a decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca e negou provimento ao agravo regimental interposto pela Defensoria Pública estadual. Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:



    “A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.



    Contudo, para a sentença de pronúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e a demonstração da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.



    A inicial acusatória imputou ao ora agravante a prática de dois homicídios qualificados tentados, nos seguintes termos: 



    ‘FATO DELITUOSO I:



    No dia 11 de fevereiro de 2019, por volta das 02h00min, na Rua Tomé Antônio de Souza, n.° 240, bairro Campo Novo, Porto Alegre/RS, o denunciado JONATHA MARCELO DE LIMA CARDOSO, por meio de estrangulamento, tentou matar a vítima TASSIANE LEMOS PACHECO, causando-lhe as lesões somáticas descritas no auto de lesão corporal, que descreve, entre outras: 'face posterior ao braço esquerdo (três) e do antebraço esquerdo (duas)... face do braço direito... face anterior do joelho direito.... duas escoriações na mão esquerda', causada por instrumento contundente.



    O crime não se consumou por razões alheias à vontade do agente, uma vez que o estrangulamento não interrompeu de forma delitiva o seu fluxo respiratório, possibilitando o retorno à consciência.



    O crime foi praticado por motivo torpe, ou seja, o sentimento de posse que o